Tribunal: TJDFT
Processo: 0743667-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0743667-52.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOSE ERILENO DA SILVA IMPETRANTE: TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL em favor de JOSE ERILENO DA SILVA, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal). A Defesa sustenta que a prisão preventiva é ilegal e desproporcional, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, não havendo elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. Afirma que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória baseou-se em fundamentos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e a suposta fuga do paciente em outro processo, sem apresentar elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública ou à instrução criminal. Argumenta, ainda, que o paciente está preso há quase oito meses sem que tenha sido realizada audiência de instrução, o que configura excesso de prazo e afronta aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação concreta para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Ressalta, ainda, que o Ministério Público, em manifestação anterior, classificou os fatos como excesso em legítima defesa, e que o inquérito policial ainda não foi concluído, não havendo informações sobre o estado da vítima, que também responde por tentativa de homicídio contra o paciente. Assim requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus não possui previsão legal expressa, constituindo, na verdade, construção jurisprudencial. Tal medida tem por finalidade cessar, de forma imediata, constrangimento ilegal que se revele de maneira inequívoca já na petição inicial, com fundamento nos elementos de prova apresentados. Sua concessão, contudo, restringe-se às hipóteses em que estejam demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a relevância da medida pleiteada. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva do paciente estão muito bem fundamentadas, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a concessão liminar da ordem de habeas corpus, como pretende a Defesa. De fato, em consulta à ação penal n. 0701969-51.2025.8.07.0005, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/02/2025, e teve a prisão convertida em preventiva no dia 15/02/2025, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que assim se manifestou na ocasião (id 226104418): A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado JOSÉ ERILENO teria tentado matar a vítima, e também autuado neste APF, WADSON, o qual ainda se encontra internado, sendo que sequer pode ser ouvido até o momento, não se sabendo qual o seu estado de saúde. Há testemunhas que relatam que o autuado JOSÉ ERILENO teria iniciado as agressões, desferindo um soco na vítima (autuado WADSON), sendo que JOSÉ ERILENO também teria sugerido à WADSON que eles deveriam ter relações sexuais, o que não teria sido aceito por este. Pelas imagens, e pelo depoimento das testemunhas, WADSON teria sacado de uma faca e desferido dois golpes em JOSÉ ERILENO, momento em que este teria se apoderado do instrumento cortante e passado a desferir inúmeros golpes em WADSON, o qual foi gravemente ferido. Apesar do alegado pela ilustre Defesa, a análise sobre eventual legítima defesa não deve ser feita nesse momento, mesmo porque não se descarta a possibilidade de excesso doloso no ato, mormente porque JOSÉ ERILENO teria desferido dezenas de facadas em WADSON, e mesmo sendo agredido por populares, não parou de desferir golpes, os quais só teriam cessaram após acintosa interversão de terceiros. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto, suspenso pelo art. 366 do CPP. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). A existência de processo suspenso pelo art. 366 do CPP denota que a prisão do autuado também se mostra necessária para a garantia de aplicação da lei penal. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. A Defesa do paciente ingressou com pedidos de revogação da prisão, que foram analisados e indeferidos pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina. Confiram-se trechos das decisões: Id 240004216: ... a prisão preventiva também deve ser mantida para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, o acusado já possuía contra si uma ação penal pelo crime de furto, processo este que estava suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, justamente em razão de JOSÉ ERILENO não ter sido localizado para citação pessoal (no 0002727-81.2019.8.07.0005). Tal processo ficou suspenso por vários meses, somente tendo retomado ao seu trâmite regular após a prisão em flagrante daqui oriunda e sua consequente citação pessoal, de modo que colocar o réu em plena liberdade novamente poderá trazer sério risco de que volte a se furtar do alcance estatal novamente. Id 251975354: O caso é de pronto indeferimento. Em decisão proferida no mês de junho/2025m, este Juízo já indeferiu pedido idêntico. Naquela ocasião, fiz constar o seguinte: ‘(...) o requerente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 15/2/2025. Sobre o ponto, pertinente transcrever, em parte, a decisão impugnada, proferida pelo MM. Juízo do NAC, in verbis: "(...) Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado JOSÉ ERILENO teria tentado matar a vítima, e também autuado neste APF, WADSON, o qual ainda se encontra internado, sendo que sequer pode ser ouvido até o momento, não se sabendo qual o seu estado de saúde. Há testemunhas que relatam que o autuado JOSÉ ERILENO teria iniciado as agressões, desferindo um soco na vítima (autuado WADSON), sendo que JOSÉ ERILENO também teria sugerido à WADSON que eles deveriam ter relações sexuais, o que não teria sido aceito por este. Pelas imagens, e pelo depoimento das testemunhas, WADSON teria sacado de uma faca e desferido dois golpes em JOSÉ ERILENO, momento em que este teria se apoderado do instrumento cortante e passado a desferir inúmeros golpes em WADSON, o qual foi gravemente ferido. Apesar do alegado pela ilustre Defesa, a análise sobre eventual legítima defesa não deve ser feita nesse momento, mesmo porque não se descarta a possibilidade de excesso doloso no ato, mormente porque JOSÉ ERILENO teria desferido dezenas de facadas em WADSON, e mesmo sendo agredido por populares, não parou de desferir golpes, os quais só teriam cessaram após acintosa interversão de terceiros. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública (...).’ – sem grifo no original. A prisão está, portanto, devidamente justificada em circunstâncias do caso concreto e fundamentada em fatos extraídos da própria dinâmica delitiva, circunstância essas que estão a indicar, nesse primeiro momento, gravidade concreta da suposta conduta criminosa. Em relação ao contexto de suposta legítima defesa – sustentado pelo Advogado - tais circunstâncias serão mais bem esclarecidas ao longo da instrução criminal. No entanto, em Juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, o contexto delineado acima se mostra suficiente para justificar a decretação e manutenção da constrição cautelar’. Tais fundamentos ainda persistem e se mostram suficientemente aptos e idôneos para, per si, manterem a segregação processual do requerente, não tendo a Defesa trazido qualquer fato novo apto a infirmar tais razões. O único elemento novo que a Defesa trouxe na petição de ID 246613482 foi a sentença absolutória que JOSÉ ERILENO recebeu no processo criminal que ele respondia perante a 1o Vara Criminal de Planaltina, alegando, o Defensor, que isso ‘evidencia a inexistência de qualquer ação penal que impeça o exercício de seu direito de responder em liberdade à presente demanda criminal.’ Porém, cumpre rememorar que este Juízo, quando fez menção ao referido processo na decisão anterior (ID 240004216), visou destacar o fato de JOSÉ ERILENO ter permanecido foragido por meses a fio, sem ser localizado para citação pessoal naquele feito, fazendo com que tal processo ficasse paralisado (suspenso, nos termos do art. 366 do CPP), ‘somente tendo retomado ao seu trâmite regular após a prisão em flagrante daqui oriunda e sua consequente citação pessoal, de modo que colocar o réu em plena liberdade novamente poderá trazer sério risco de que volte a se furtar do alcance estatal novamente.’ Dito isto, cumpre esclarecer que o fato de o réu ter sido absolvido naquele feito não apaga tal fator objetivo, de modo que permanece a conclusão lançada outrora, de que colocar JOSÉ ERILENO em plena liberdade novamente poderá trazer sério risco de que volte a se furtar do alcance estatal novamente, frustrando a aplicação de eventual cumprimento de pena caso venha a ser condenado nestes autos. Posto isso, entendo que ainda permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação e manutenção de sua prisão preventiva. Quanto à alegação de demora para a instrução criminal, volto a reiterar aqui o que já foi pontuado no início desta decisão: cumpre esclarecer às partes (principalmente às próprias Defesas dos réus) que as várias petições juntadas aos autos ao longo do feito, com pedidos incidentais desvinculados do mérito da ação penal, tem tumultuado o andamento do processo, causando prejuízo aos próprios acusados, evitando-se que o feito permaneça na pasta processual adequada para designação da audiência de instrução. Justamente por isso, ordenei que todo e qualquer pedido incidental de agora em diante seja feito em autos apartados visando evitar novo tumulto processual, de modo a possibilitar que o processo fique em pasta apropriada (no sistema PJe) para a designação de audiência de instrução com a maior brevidade possível. Por todo o exposto acima, INDEFERO a pretensão Defensiva e mantenho a prisão preventiva de JOSÉ ERILENO DA SILVA. Da leitura dos trechos acima transcritos, é possível observar, ao contrário do que alega a Defesa, que as decisões estão muito bem fundamentadas, em dados concretos que autorizam a prisão cautelar, sendo certa a contemporaneidade da medida, que não se refere apenas à data do fato delituoso, mas sim à permanência dos requisitos que justificam a prisão, como no caso concreto. Com efeito, do que consta nos autos principais, além da periculosidade do agente, identificada na gravidade concreta de sua conduta, que teria, em tese, desferido diversas facadas contra a vítima, sem cessar a violência mesmo quando agredido por populares, ficou também demonstrado o efetivo risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, considerando o fato de o paciente permanecer foragido por longo período em outro processo criminal, o que ocasionou, inclusive, a suspensão de outra ação, que somente voltou a tramitar depois da prisão cautelar do paciente. Tais fatos analisados em conjunto indicam que a liberdade do paciente representa risco concreto não só à ordem pública, mas também à instrução criminal e à aplicação da lei penal, tudo a indicar, ao menos neste momento, o acerto na manutenção da prisão cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na decisão capaz de justificar a medida liminar pleiteada pela Defesa. No mais, apesar da alegada primariedade do paciente, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a sua liberdade, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, exatamente como no presente caso. Por fim, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo, é importante, em primeiro lugar, considerar as observações do Juízo quanto ao fato de as próprias Defesas tumultuarem o regular andamento do processo, ingressando com pedidos que embaraçam o fluxo natural do feito. Ademais, considerando as diligências efetuadas e as peculiaridades do caso, não parece excessivo, neste momento, o prazo da prisão imposta ao paciente, sendo certa a determinação do Juízo de designação de audiência com a maior brevidade, o que demonstra empenho da Vara na conclusão do feito. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo, especialmente quanto à data da audiência. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Por fim, retornem conclusos os autos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator